Tribunal: TJMT
Processo: 0034785-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034785-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – TAXA DE POLÍCIA – FISCALIZAÇÃO – EMPRESAS QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 145, INCISO I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A referida taxa tem como fato gerador o exercício da administração e fiscalização dos serviços de transporte de passageiros, devendo ser quitada anualmente pelo contribuinte, encontrando guarida nos artigos 297 e 299 da Lei Complementar Municipal n° 43/1997.

2. O art. 145, incisos I e II, da Constituição Federal, estabelece que a instituição de taxas pelos entes públicos deve observar as hipóteses de exercício do Poder de Polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis.

3.

No presente caso, entendo, que ao contrário do alegado pelas apelantes, a Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiros, estabelecida na Lei Complementar Municipal no 43/1997, foi instituída com o principal objetivo de assegurar o Poder de Polícia, uma vez que limita a atividade dos particulares em benefício da coletividade.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA
e
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA,
contra a sentença proferida pelo juízo da quinta vara especializada da fazenda pública da comarca de Cuiabá, nos autos da ação pelo procedimento comum identificada pela numeração única: 0034785-57.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (Id: 141736257 – páginas 08 a 09).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões (Id: 141736257 – páginas 12 a 41), que a exação fundada no art. 297 do Código Tributário do município de Cuiabá não se afigura juridicamente a nenhuma taxa de policia, tampouco taxa de serviço, afirmando se tratar de crédito irregularmente classificado como tributo pela lei complementar.

Continua afirmando que não existe autorização constitucional para criação de taxas por qualquer ato de fiscalização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 141736263 – páginas 01 a 10), requerendo a ratificação da sentença e desprovimento do apelo, arguindo que com toda a segurança, a parte contrária, ajuizou a presente ação sem lastro em nenhuma prova e sem nenhuma comprovação de ato ilegal.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que a parte recorrente ajuizou a presente ação pelo procedimento comum, alegando ser ilegal e inconstitucional a taxa de fiscalização de transporte de passageiro (Lei Complementar n° 43/1997).

Após o regular tramite do feito, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o fato de as empresas na qualidade de concessionárias/permissionárias prestarem serviços de transporte público urbano, não afasta a titularidade da prestação do serviço pela municipalidade e tampouco sua prerrogativa de exercer o poder de policia quando da fiscalização da atividade realizada por terceiros. Consequentemente, confirmou a constitucionalidade e legalidade da referida lei complementar.

Contra a referida sentença insurgem-se as partes apelantes.

Apesar de toda a argumentação apresentada pelas partes recorrentes, é importante destacar que a referida taxa tem como fato gerador o exercício da administração e fiscalização dos serviços de transporte de passageiros, devendo ser quitada anualmente pelo contribuinte.

A Lei Complementar Municipal n° 43/1997, assim dispõe:

“Art. 297
-
A Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiro tem como fato gerador o exercício regular e permanente pelo Poder Público
, da fiscalização dos serviços de transporte de passageiros, prestados por permissionários e concessionários do Município, mediante vistoria nos veículos automotores empregados na prestação dos respectivos serviços.

Parágrafo único -
O município realizará vistoria anual nos veículos empregados no transporte de passageiros, visando verificar a adequação das normas estabelecidas pelo Poder Público, bem como as condições de segurança e higiene e outras condições necessárias à prestação do serviço
. (Redação dada pela Lei Complementar no
224
/2010)”

“Art. 299 -
A taxa de fiscalização de transporte de passageiro será devida anualmente de acordo com a Tabela IX anexa a esta Lei Complementar
. (Redação dada ao caput pela Lei Complementar no 224, de 29.12.2010).

§1o É vedada a inclusão da taxa na planilha de composição de custo operacionais, bem como o seu repasse para o usuário do serviço;

§ 2o O pagamento da taxa devida por veículo, será antecipado a realização da vistoria anual, cuja data de vencimento será o dia anterior ao da vistoria. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 224, de 29.12.2010).”

Com efeito, o art. 145, incisos I e II, da Constituição Federal, estabelece que a instituição de taxas pelos entes públicos deve observar as hipóteses de exercício do Poder de Polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis, vejamos:

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos
:

I - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”

A doutrina conceitua o Poder de Polícia da seguinte forma:

“(...)
o poder de polícia é a função da Administração Pública de limitar ou disciplinar direitos
,
regulando a prática de ato
ou
abstenção de fato
em razão do interesse da coletividade,
concernente à segurança
,
à higiene
, à
ordem
,
aos costumes
,
ao exercício de atividades econômicas que dependem de autorização
e
concessão
, assim como aos direitos individuais ou coletivos.
[1]
”.

No que diz respeito ao Poder de Polícia de fiscalização, entendo que a cobrança da taxa é perfeitamente cabível.

No entanto, o ente público deve agir de maneira efetiva e organizada para alcançar a finalidade adequada, utilizando os recursos provenientes do próprio tributo.

No presente caso, entendo, que ao contrário do alegado pelas apelantes, a Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiros, estabelecida na Lei Complementar Municipal no 43/1997, foi instituída com o principal objetivo
de assegurar o Poder de Polícia
, uma vez que limita a atividade dos particulares em benefício da coletividade.

Além disso, em consonância com o princípio da eficiência estabelecido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, é crucial uma fiscalização rigorosa sobre a conservação e o funcionamento dos veículos utilizados no transporte de passageiros, sempre com o objetivo de proteger a coletividade.

Inclusive, esse propósito está expressamente estabelecido no parágrafo único do art. 297,
in verbis
:

“Art. 297. A Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiro tem como fato gerador o exercício regular e permanente pelo Poder Público, da fiscalização do serviços de transporte de passageiros, prestados por permissionários e concessionários do Município, mediante vistoria nos veículos automotores empregados na prestação dos respectivos serviços.

Parágrafo único. O município realizará vistoria anual nos veículos empregados no transporte de passageiros, visando verificar a adequação das normas estabelecidas pelo Poder Público, bem como as condições de segurança e higiene e outras condições necessárias à prestação do serviço. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 224, de 29.12.2010).”

Salienta-se, ainda, que os recursos arrecadados com esse tributo são destinados ao custeio das despesas relacionadas à fiscalização do transporte de passageiros, com o intuito de garantir a qualidade, segurança e conforto dos veículos utilizados em prol da coletividade.

Portanto, é exigível que todos os sujeitos descritos no art. 297 e 298 da legislação municipal em questão contribuam com essa taxa.

Com efeito, o fato de as empresas autoras, na qualidade de concessionárias/permissionárias, prestarem o serviço de transporte público urbano, não exclui a titularidade da prestação do serviço pela municipalidade, nem sua prerrogativa de exercer o poder de polícia ao fiscalizar a atividade realizada por terceiros.

O Município de Cuiabá, ao exigir o recolhimento da taxa objeto da presente demanda, desempenha diretamente a fiscalização, controle e regulamentação do serviço público sob o controle de particulares, atividade típica da Administração Pública.

Desse modo, considero legal e constitucional a exigência da Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiros estabelecida pela Lei Complementar Municipal no 43/1997, invalidando as testes suscitas pelas apelantes. Portanto, a improcedência dos pedidos se impõe.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE REGULARIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – TRFC –EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - LEGALIDADE DA TAXA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
É legal a cobrança da taxa de regularização, fiscalização e controle - TRFC, desde que efetivo o exercício do poder de polícia demonstrado pela existência de Órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício
, que, no caso, é a Agência Estadual de Regularização dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER. 2.
A atividade fiscalizatória autoriza a cobrança da taxa, sendo desnecessária a comprovação de sua realização, bem como a forma e do momento em que ela se deu
.” (TJ-MT - APL: 00329928820128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/05/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sob o valor da causa, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

[1]
CAZETTA. Ubiratan. Poder de Polícia. Golden Cursos Jurídicos. 2022. Disponível em:
. Acesso em 04 de março de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024